Tribunal: TJES
Processo: 5002156-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002156-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA GERMANO DA SILVEIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Izabel Cristina Germano da Silveira

contra a decisão (id n° 230097) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível da Serra – ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora (ora agravante).

Em suas razões recursais (id n° 2300117), a agravante sustenta, em síntese, que a documentação anexada aos autos comprova a sua incapacidade em arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2313814), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em id n° 2938513.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Izabel Cristina Germano da Silveira
contra a decisão (id n° 230097) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível da Serra – ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora (ora agravante).

Em suas razões recursais (id n° 2300117), a agravante sustenta, em síntese, que a documentação anexada aos autos comprova a sua incapacidade em arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2313814), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que a própria agravante comprovou receber em média € 11.365,00 (onze mil, trezentos e sessenta e cinco euros) por ano a título de pensão por morte (id 10442665 e 10442668 dos autos originários). Com efeito, o próprio objeto desta demanda
2
revela que a autora deixou acumular em torno de € 8.000,00 (oito mil euros) para então transferir o montante para sua conta bancária no Brasil, o que indica que, presumivelmente, as despesas mensais da agravante são custeadas por outra fonte de renda que não a imediata transferência do valor recebido a título de pensão por morte em Portugal.

Dessa forma, tenho que, na verdade,
afloram dos autos fundadas razões que infirmam
a miserabilidade suscitada pela agravante
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
A autora afirma que, embora tenha transferido, em 20 de maio de 2020, € 8.000,00 (oito mil euros) – oriundos de pensão por morte – para a sua conta bancária no Banco Bradesco, tal quantia nunca foi creditada em sua conta.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
PENSÃO POR MORTE. PORTUGAL.

MISERABILIDADE INFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a agravante recebe em média € 11.365,00 (onze mil, trezentos e sessenta e cinco euros) por ano a título de pensão por morte. Com efeito, o próprio objeto desta demanda revela que a autora deixou acumular em torno de € 8.000,00 (oito mil euros) para então transferir o montante para sua conta bancária no Brasil, o que indica que, presumivelmente, as despesas mensais da agravante são custeadas por outra fonte de renda que não a imediata transferência do valor recebido a título de pensão por morte em Portugal.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.